Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-16.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUCUMBÊNCIA.
1. As condicionantes devem ser analisadas sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, examinadas de acordo com as afirmações contidas na peça vestibular, não se fazendo um exame mais aprofundado da matéria, pois esta se dará na oportunidade de solução da questão de fundo.
2. Mostra-se legítimo a figurar no polo passivo a empresa, cujo CNPJ consta no contrato firmado entre as partes.
3. Havendo arcabouço probatório escorado em provas escritas no sentido da existência de liame negocial entre as partes, correta a sentença que reconhece a existência da sociedade em conta de participação.
4. Comprovando-se o inadimplemento pelo sócio ostensivo, deve-se decretar a dissolução da sociedade, com a consequente liquidação por meio de prestação de contas, nos termos do art. 996 do Código Civil.
5. Inexistindo sucumbência recíproca, deve o vencido arcar com a totalidade das despesas processuais.
6. Recurso da ré não provido. Apelo da autora provido.